Tribunal: TJDFT
Processo: 0711469-14.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711469-14.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NOVA CAPITAL EDUCACIONAL LTDA - ME APELADO: NAJEH MOUNIR, IVONE MARIA JUNQUEIRA FIGUEIREDO PENAFORTE, LUCIA MARIA MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de apelação com pedido de efeito suspensivo interposta por NOVA CAPITAL EDUCACIONAL LTDA - ME (ré/apelante) contra sentença pela qual, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento, infração contratual c/c cobrança dos aluguéis atrasados (imóvel localizado na QI 01, lote 500, Gama-DF) ajuizada por NAJEH MOUNIR (autor/apelado), julgados procedentes os pedidos da ação e improcedentes os pedidos deduzidos na reconvenção: “NA AÇÃO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para: a) condenar solidariamente as requeridas ao pagamento dos alugueis inadimplidos, no valor mensal de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), desde agosto de 2020 até efetiva desocupação do imóvel pela requerida, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde os vencimentos, além de multa de 10%; b) determinar o despejo da requerida na forma do art. 63, §2o, da Lei de Locações. Intime-se a requerida para desocupar o imóvel até 20 de janeiro de 2023, sob pena de despejo. Resolvo o mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Condeno a requerida ao pagamento das despesas processuais e dos honorários de sucumbência, os quais arbitro em 10% sobre o montante da condenação. NA RECONVENÇÃO Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO. Resolvo o mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Condeno a reconvinte ao pagamento das despesas processuais e dos honorários de sucumbência, os quais arbitro em 10% sobre o valor da reconvenção. Sentenças registradas eletronicamente nesta data. Publiquem-se. Intimem-se. (ID 39566593, pp. 10 e 11). Na apelação interposta pelo NOVA CAPITAL EDUCACIONAL LTDA - ME (ré/apelante) consta pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso: “( ) que o presente recurso seja recebido no efeito suspensivo, para torna sem efeito a ordem de despejo, até o julgamento definitivo da lide; No mérito, requer: Que o presente Recurso seja recebido, conhecido e provido para cassar a sentença combatida, nos termos da contestação apresentada pela Apelante e da Reconvenção;” (ID39566597, p. 7) O art. 932, II do CPC dispõe que “Incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do Tribunal”. Em regra, obtém-se tutela definitiva com base em juízo de cognição exauriente, após o trânsito em julgado. No entanto, o ordenamento jurídico permite, em determinadas situações, concessão de “tutela jurisdicional diferenciada”, de natureza provisória, que proporciona à parte, antes do julgamento definitivo da lide, conviver com os efeitos da tutela definitiva, seja de natureza satisfativa ou assecuratória, desde que satisfeitos alguns pressupostos. No caso de tutelas provisórias de urgência (satisfativa ou cautelar), exige-se demonstração de dois requisitos: a) probabilidade do direito e b) perigo da demora, consubstanciado em perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). O art. 1012 do CPC assim dispõe: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” Para suspender tais efeitos, o artigo 1.012, § 4o, CPC determina que "o apelante deve demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação". Trata-se de ação de despejo e, conforme o art. 58, V da Lei 8.245/91, “os recursos interpostos contra as sentenças terão efeito somente devolutivo”. Em sede de cognição sumária como a presente, não se evidencia, ao menos neste juízo precário e provisório, probabilidade de provimento do recurso apta a autorizar efeito suspensivo à apelação, porquanto é fato incontroverso a inadimplência dos aluguéis, devidos desde agosto de 2020 (ID39566594 – p.10). A apelante/requerida também não demonstrou risco de dano grave ou de difícil reparação: não trouxe aos autos argumento apto a ilidir ordem de despejo, na qual observados os ditames do artigo 63, §2o, Lei 8.245/91 (“Art. 63. Julgada procedente a ação de despejo, o juiz determinará a expedição de mandado de despejo, que conterá o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária, ressalvado o disposto nos parágrafos seguintes. § 2° Tratando-se de estabelecimento de ensino autorizado e fiscalizado pelo Poder Público, respeitado o prazo mínimo de seis meses e o máximo de um ano, o juiz disporá de modo que a desocupação coincida com o período de férias escolares.”). Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos para apreciação do apelo. Brasília, 22 de janeiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora